Tribunal: TJBA
Processo: 8001518-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001518-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: J. D. R. B. e outros

Advogado(s)
:
MAYDA AZEVEDO BASTOS LUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA ESPECIALIZADA. COBERTURA INTEGRAL EM CLÍNICA INDICADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8001518-97.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravado

J. D. R. B

(e outro)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator